Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR ENVOLVENDO OS GENITORES. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA AMEAÇA OU OFENSA DE DIREITOS DA CRIANÇA PARA OS FINS DO ARTIGO 98 DO ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAMILIAR. SOBREVINDA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LOGROUDOURO CONHECIDO APÓS A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA O DISTRITO FEDERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTIGO 147, INCISO I, DO ECA. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO IMEDIATO.

1. A Vara da Infância e da Juventude detém competência para deliberar sobre a guarda de menor em caráter excepcional, isto é, quando existente efetiva ameaça ou violação de seus direitos, conforme disposto nos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e no artigo 30, § 1o, I e II, da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF).

2. A situação de violação de direito ou ameaça deve ser compreendida restritivamente como toda situação que comprometa o desenvolvimento físico e emocional da criança ou adolescente em decorrência da ação ou omissão dos pais ou responsáveis, da sociedade ou do Estado, ou até mesmo em face do seu próprio comportamento.

3. Não se verificando nenhuma das hipóteses elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, posto que não configurada real situação de risco a menor ou de violação de direitos (art. 98) a recomendar a atuação do juízo especializado (art. 148, p.u.), cabe ao juízo familiar a apuração e o arbitramento da guarda judicial em debate, fixando-a de acordo o que restar apurado na fase instrutória.

4. Em prestígio do regramento do juízo imediato (ECA, art. 147, I), uma vez conhecido o correto endereço do genitor guardião da infante após a remessa dos autos do Estado do Pará para o Distrito Federal, inexistindo efetiva violação ou ameaça de violação de direitos da criança, posto que sobre a proteção paterna, a ação de guarda de origem deve ser processada e julgada no foro do domicílio da criança, em consonância com os ditames do melhor interesse do menor.

5. Conflito negativo de competência conhecido e provido.